Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-85.2020.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001845-85.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARILZA ISA DE SENE E SILVA - CPF: 007.163.891-18 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, com a devolução em dobro dos valores e, ainda, o pagamento de indenização por dano moral. (N.U 0000233-82.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Observado o caso concreto, se denota que o
quantum
deve ser mantido por respeitar os critérios para fixação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da comarca de Poconé
/MT, que nos autos da Ação de Declaração de Nulidade de Ato Jurídico C/C Devolução de Parcelas Pagas C/C Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1001845-85.2020.8.11.0028, proposta por
MARILZA ISA DE SENE E SILVA,
que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, tornando definitiva a liminar deferida; declarou a inexistência da contratação do Cartão de Crédito com RMC, no valor de R$ 1.340,00 a Reserva de Margem Consignável; determinou a restituição à Autora, em dobro, os valores eventualmente descontados indevidamente; condenou o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; determinou que a parte autora proceda à devolução da quantia de R$ 1.340,00; autorizou a compensação de valores, em caso de existência de valores a receber de ambas as partes, bem como condenou o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Apelante aduz, em síntese, que a Apelada é titular de cartão de crédito consignado Elo Internacional Consignado INSS nº 6504-8599-8732-6169. Narra que não foram geradas faturas, de forma que não houveram descontos.

Sustenta que “não há se falar que a parte autora “não tinha conhecimento” do que estava contratando. Fora-lhe entregue um plástico, com senha e cartão numérico, e em posse deste, a parte autora poderia realizar movimentações financeiras através do cartão INSS consignado, informada que os pagamentos se dariam através de descontos de seu benefício”.

Argumenta que “o conceito acerca do que seja Reserva de Margem Consignável necessita ser melhor explicado, afinal, o magistrado considerou que se trataria de uma “cobrança”, quando na verdade é o limite máximo (percentual) de comprometimento do benefício do cliente destinado para o pagamento do Cartão Consignável, indicado pelo INSS por meio de normativos”, que somente será descontado do benefício da parte apelada quando do cartão de crédito consignável for utilizado.

Assevera que restou devidamente demonstrado que a Apelado contratou cartão de crédito na modalidade consignada e que este não se confunde com o empréstimo consignado, motivo pelo qual não há se falar em falha na prestação do serviço bancário ou qualquer desconto.

Salienta que descabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, vez que em momento algum a Apelada comprovou os danos suportados. Defende, caso mantida a condenação, o
quantum
deve ser reduzido.

Consigna que em momento algum o banco Apelante proferiu inverdades, manobras ou artifícios ilegais, de forma que não há que falar em condenação em repetição de indébito, destacando ainda a ausência de má-fé, bem como que a Apelada não possui direito de receber quaisquer valores por parte da requerida, “muito menos em dobro”.

Ressalta que não houve conduta irregular do banco Apelante ao formalizar contrato com o Apelado, vez que atendida todas as formalidades legais, sendo aplicável, caso mantida a restituição, a realizar-se na forma simples.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, para julgar improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum

indenizatório, bem como de restituição de valores na forma simples.

Nas contrarrazões, a Apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando que o contrato objeto da ação foi devidamente firmado entre as partes, não havendo valores a serem restituídos, ou dano indenizável suportado pela Apelada e, ainda, caso mantida a condenação de restituição de valores, que estes devem se dar na forma simples.

A ação foi proposta pela Apelada, pleiteando a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, vez que pretendia formalizar contrato de empréstimo consignado, condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão inicial, o que faço com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para:

a) TORNAR DEFINITIVA a tutela antecipada deferida;

b) DECLARAR a inexistência da contratação do Cartão de Crédito com RMC, no valor de R$ 1.340,00 a Reserva de Margem Consignável.

c) RESTITUIR a parte autora EM DOBRO, os valores eventualmente descontados indevidamente, a serem apuradas em cumprimento de sentença, desde a data do desconto indevido, corrigidos monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação;

d) CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ);

e) DETERMINAR que a parte autora proceda à devolução da quantia de R$ R$ 1.340,00 efetuando o depósito judicial do referido valor à disposição deste Juízo, em favor do banco requerido, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito efetuado em conta bancária da autora, no prazo de 15 (quinze) dias a partir do trânsito em julgado, comprovando-se nos autos.

Condeno a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Considerando a existência de valores a receber por ambas as partes, autorizo desde já a compensação. (...) (ID.
118599990 - Pág. 5
/6).

A r. sentença recorrida entendeu pela declaração de nulidade do contrato RMC cartão de crédito, ante a ausência de comprovação de contratação, deixando a Apelante de juntar aos autos qualquer contrato assinado pela Apelada, sendo, portanto, induvidosa a ausência demonstração do negócio sustentado pelo banco como firmado entre as partes.

No que tange a alegação de inexistência de descontos por parte da Apelante, sob o argumento de o valor apontado no demonstrativo de pagamento seria tão somente o
“limite máximo (percentual) de comprometimento do benefício do cliente destinado para o pagamento do Cartão Consignável, indicado pelo INSS por meio de normativos”, que somente será descontado do benefício da parte apelada quando do cartão de crédito consignável for utilizado
”, importa pontuar que, conforme consignado na sentença, tal situação será efetivamente apurada quando da liquidação da sentença, “ocasião em que a parte requerente deverá apresentar prova dos descontos” (ID. 118599990 - Pág. 4).

Importa ratificar que o Apelante deixou de comprovar que a Apelada firmou o contrato objeto da ação, de modo que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, os valores descontados devem ser restituídos em do dobro ao Apelante, nos termos do art. 42, do CDC.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DEVER DE INDENIZAR. VALOR MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO BANCO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, com a devolução em dobro dos valores e, ainda, o pagamento de indenização por dano moral. (N.U 0000233-82.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Depreende-se dos autos que o dano suportado é relativo a descontos realizados no benefício previdenciário da Apelada, decorrente de RMC de cartão de crédito consignado, o qual não teve a contratação demonstrada.

Cumpre salientar que o contrato em estudo foi averbado junto ao benefício previdenciário percebido pela Apelada, importando em limitação sob ganhos de natureza alimentar.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por dano moral, merece ser mantida, uma vez que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NÃO OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – QUANTUM MAJORADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Cabia a instituição financeira demonstrar que houve autorização expressa pela Autora de concessão de crédito, via reserva de margem consignável, ônus que era seu, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não ocorreu. Além disso, sequer há provas de que houve a entrega de cartão de crédito ao Autor e posterior utilização deste pela contratante.

II - Não cumprindo com tal determinação, deve ser acolhida a tese da autora no sentido de que foi induzida a erro (art. 139 do Código Civil), ou seja, contratou cartão de crédito acreditando se tratar de outro negócio jurídico, no caso empréstimo consignado.

III- Destarte, considerando a existência de vício de consentimento no contrato celebrado entre as partes, de rigor que seja declarado nulo referido contrato, restituindo-se as partes ao estado que antes dele se achavam, nos termos do art. 182 do Código Civil.

IV- Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição em dobro de valores pagos indevidamente, caso haja comprovação.

V- Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1001240-21.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

Dessa forma, a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada. Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022